Tribunal: TJDFT
Processo: 0052089-45.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0052089-45.2011.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO ASSUNCAO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CORRUPÇÃO. PRELIMINAR. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA VÁLIDA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE.HABITUALIDADE CRIMINOSA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. Tratando-se de esquema criminoso envolvendo agentes penitenciários da polícia civil do DF e inúmeros internos do Centro de Progressão Penitenciária - CPP, a configuração dos crimes de corrupção passiva e de corrupção ativa era de difícil demonstração por outra forma que não a captação de conversas telefônicas, demandando o uso desse meio excepcional de prova para o prosseguimento das investigações e para identificação de todos os seus componentes, sem o que não haveria possibilidade de elucidação. Não prevalece o pleito defensivo quando a decisão impugnada encontra-se amparada em elementos de convicção relevantes e colhidos sob o crivo do contraditório. Dosimetrias benéficas aos acusados que não demandam alteração. Verificado que os atos criminosos praticados pelo acusado não se coadunam com a ficção jurídica do crime continuado, que exige que os delitos tenham sido praticados pelo sujeito aproveitando-se de ocasiões nascidas da primitiva situação, correta a aplicação do concurso material de crimes. Apelações não providas, exceto a de Luis Felipe Vilacia Barbosa, em relação a quem, afastados os maus antecedentes, deu-se parcial provimento, por maioria, para reduzir a pena. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o da Lei 9.296/96 e 157 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a condenação estaria fundamentada em interceptação telefônica cujo teor não teria sido integralmente disponibilizado à defesa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJES; b) artigo 2o da Lei 9.296/96, em razão de suposta quebra indevida de sigilo de dados cadastrais dos interlocutores; c) artigo 155 do Código de Processo Penal, ao manter a condenação com base em elementos colhidos na fase inquisitorial. Pleiteia a absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta afronta aos artigos 2o e 6o, ambos da Lei 9.296/96, e 157 do Código de Processo Penal, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de serem lícitas as provas produzidas, não ocorrendo ofensa aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ e, consoante entendimento pacífico da Corte Superior, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Ademais, o acórdão impugnado, ao assentar que caberia à defesa demonstrar se haviam outros meios de provas disponíveis para apuração dos fatos ao tempo do requerimento da quebra do sigilo telefônico, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. 1. Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou as eivas levantadas pela defesa, ainda que de maneira contrária aos interesses da parte, como ocorreu in casu. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. OFENSA AO CARÁTER SUBSIDIÁRIO DA MEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÕES E AUTORIZAÇÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. EIVA NÃO CONFIGURADA. 1. É ônus da defesa, quando alega violação ao disposto no artigo 2o, inciso II, da Lei 9.296/1996, demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável. Doutrina. Jurisprudência. 2. Na espécie, além de terem sido adotados outros meios de investigação, que não se revelaram suficientes para o deslinde da questão, o órgão responsável pelas apurações apresentou justificativas plausíveis para a excepcional utilização da interceptação telefônica, argumento que foi acolhido pela autoridade judiciária que o reputou idôneo, inexistindo, assim, qualquer ilegalidade no deferimento da quebra do sigilo telefônico, até mesmo porque olvidou-se a defesa em trazer aos autos elementos de informação que indiquem o açodamento da medida. 3. Desde a primeira representação pela quebra do sigilo telefônico dos investigados, observa-se que a autoridade policial indicou vários elementos que evidenciariam que os alvos da medida seriam membros de um grupo que estaria associado para o fim de praticar o tráfico e a associação para o tráfico de entorpecentes no Estado de Minas Gerais, tendo sido atendidos os comandos contidos no art. 2o da Lei n. 9.296/1996. 4. Nos termos da jurisprudência vigente nesta Corte Superior de Justiça, não há que se falar em ilegalidade das interceptações telefônicas quando as decisões judiciais que as autorizaram encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos aptos a justificar a imposição das medidas. 5. Na espécie, o órgão responsável pelas apurações apresentou justificativas plausíveis para a excepcional utilização da interceptação telefônica, argumento que foi acolhido pela autoridade judiciária que o reputou idôneo, fundamentando adequadamente a autorização para a medida. PEDIDOS DIRIMIDOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE INTERPOSTO. REITERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO 1. Verificada a reiteração de pedido apresentado na anterior interposição do HC n. 507.172/MG, não tendo o insurgente trazido qualquer fato novo capaz de dar ensejo à análise por este Tribunal dos pleitos deduzidos, conclui-se, portanto, pela inadmissibilidade da presente insurgência nos pontos remanescentes, tendo o constrangimento ilegal sido devidamente apreciado nesta instância. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1633445/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 3/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à alegada contrariedade ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023